Tribunal: TCU
Processo: 020.823/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 677/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em registrar o ato de concessão de pensão militar a seguir relacionado, e ressalvar que o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Tenente Brigadeiro, como na ocasião da análise por este Tribunal, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Auditoria Especializada em Pessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 020.823/2025-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Isabel Cristina Cabral de Oliveira (XXX.749.801-XX); Larissa Maira Menezes Barreto Neves (XXX.097.357-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.